Tribunal: TJPA
Processo: 0800496-15.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800496-15.2023.8.14.0037

APELANTE: JULIO CESAR NUNEZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. PROVA ORAL IDÔNEA E COERENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa.

2. Consta dos autos que o acusado subtraiu motocicleta em via pública, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, sendo contido por populares logo após o fato. A defesa postula o afastamento da majorante, sob o argumento de inexistência de apreensão do armamento e alegada inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando há prova oral consistente acerca de seu emprego.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 14 do TJPA firmam entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que outros elementos probatórios demonstrem seu efetivo emprego.
5. Depoimentos firmes e harmônicos da vítima e de testemunha presencial, colhidos sob contraditório, confirmam que o réu sacou arma de fogo da cintura e a apontou diretamente contra a vítima para consumar a subtração.
6. A prova testemunhal foi corroborada pelo relato do policial militar que atendeu à ocorrência, não havendo dúvida razoável acerca do emprego do artefato.
7. Inexistência de inversão do ônus da prova, tendo a acusação demonstrado suficientemente o fato constitutivo da majorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo, quando comprovado seu emprego por prova oral idônea e coerente. 2. A ausência de apreensão do armamento não implica inversão do ônus da prova, se o conjunto probatório demonstra o efetivo uso da arma na prática delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º-A, I; CPP, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.146.128/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024; Súmula nº 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JULIO CESAR NUNEZ DE SOUZA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA (ID 31148766), que o condenou como incurso no tipo penal capitulado no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
exordial acusatória
(ID 31148721) que no dia 23 de março de 2023, por volta das 13h30min, o apelante subtraiu para si, em via pública, na cidade de Oriximiná/PA, com emprego de grave ameaça exercida mediante arma de fogo, 01 (uma) motocicleta pertencente à vítima Antônia Carleane Gomes da Silva.

Descreve a proemial que o apelante abordou a vítima no momento em que esta se encontrava em uma motocicleta em via pública, conduzindo o filho de sua vizinha à escola. O acusado sacou uma arma de fogo da cintura e apontou diretamente para a vítima, ordenando que entregasse o veículo. Após subtrair a motocicleta, o réu não conseguiu dar partida corretamente, caiu ao tentar evadir-se e passou a empurrar o veículo, momento em que populares o imobilizaram e acionaram a Polícia Militar. O apelante confessou a prática delitiva em sede policial, informando que agiu a mando de um indivíduo conhecido como "Negão", com o escopo de quitar uma dívida de R$ 700,00 (setecentos reais). A motocicleta foi recuperada e restituída à vítima.

Em
razões recursais
(ID 31148769), roga a defesa pela reforma da sentença, com o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. Sustenta que a arma de fogo supostamente utilizada no crime não foi localizada pela guarnição policial, muito embora o recorrente tenha sido apreendido por populares nas imediações do local do delito, momentos após a sua ocorrência. Argumenta, ademais, que a aplicação da majorante fundada exclusivamente em prova oral acarretaria indevida inversão do ônus probatório ao acusado, em violação ao sistema acusatório consagrado no art. 3º-A do Código de Processo Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 31148773), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto, sustentando que a ausência de apreensão da arma de fogo não constitui óbice ao reconhecimento da majorante, quando o conjunto probatório demonstra suficientemente o seu emprego durante a prática delitiva.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do Afastamento da Majorante do Emprego de Arma de Fogo (Art. 157, §2º-A, Inciso I, do CP)

A defesa sustenta, em síntese, que a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo não poderia ter sido reconhecida pelo juízo sentenciante, porquanto o armamento supostamente utilizado na prática do roubo não foi localizado pela guarnição policial, e que a majorante fundada exclusivamente em prova oral implicaria inversão inconstitucional do ônus da prova.

Não assiste razão à defesa.

É sedimentado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o entendimento de que a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
prescinde da apreensão ou da realização de perícia na arma de fogo
, sendo suficiente, para tanto, a prova testemunhal idônea e coerente que ateste o seu efetivo emprego durante a subtração.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA.
DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima.
(STJ - REsp: 2146128 RJ 2024/0187370-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024) (grifei)

No âmbito desta Egrégia Corte, idêntico raciocínio já foi sufragado, através da súmula 14 do TJPA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

A
Súmula 14 do TJPA
, por seu turno, expressa que não é imprescindível a apreensão da arma de fogo nem a realização de exame pericial para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, desde que existam outros meios de prova idôneos capazes de demonstrar o efetivo emprego do artefato na prática do crime de roubo.

No caso dos autos, a prova oral produzida em juízo é robusta, coerente e convergente no sentido da utilização de arma de fogo pelo apelante, não deixando margem a dúvida razoável.

A
vítima Antônia Carleane Gomes da Silva
foi categórica ao relatar, em sede judicial, que, no momento em que se aproximou de sua motocicleta, o réu levantou a camisa, sacou uma arma de fogo da cintura e a apontou diretamente contra ela, ordenando a entrega do veículo. Em suas palavras, registradas nos autos (ID 31148766):

“Antônia foi enfática: o réu portava uma arma de fogo real, que sacou da cintura e apontou contra ela. Disse que não sabia exatamente qual tipo de arma era, mas que viu claramente o objeto.”
(transcrição da sentença)

O relato da vítima é preciso quanto ao
modus operandi,
o saque do armamento da cintura, a apontamento direto contra a vítima e a ordem de entrega do veículo, afastando qualquer alegação de erro de percepção ou confusão quanto ao objeto empregado na ameaça.

A
testemunha ocular Andrea de Souza Oliveira
, vizinha da vítima, confirmou integralmente a versão apresentada por Antônia. Relatou que, ao chegar à frente da residência após ser alertada pelo filho da vítima,
“visualizou o réu em cima da moto, apontando uma arma de fogo diretamente para Antônia.”
Acrescentou, ainda, que durante a fuga o próprio réu chegou a apontar a arma na direção do irmão de Andrea, que tentava impedir a subtração, o que reforça a realidade e a efetiva potencialidade intimidatória do armamento empregado.

O
policial militar Manoel Edivaldo Ferreira
, que integrava a guarnição que atendeu à ocorrência, confirmou que tanto a vítima quanto os populares presentes ao local afirmaram ter o réu utilizado arma de fogo durante o assalto, chegando um popular a mencionar tratar-se de um revólver calibre .38. Embora a arma não tenha sido localizada, o policial foi claro ao afirmar que não havia qualquer dúvida, por parte da vítima e das testemunhas, quanto à autoria e ao modo de execução do crime.

Todos esses depoimentos foram colhidos em audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que lhes confere plena validade e eficácia probatória.

Não procede, igualmente, o argumento defensivo de que a aplicação da majorante implicaria indevida inversão do ônus da prova ao acusado.

O ônus probatório, no processo penal, incumbe à acusação e foi precisamente por ela cumprido. A prova oral produzida em juízo, consistente nos depoimentos harmônicos e seguros da vítima e da testemunha ocular, amparada ainda pela narrativa do policial militar, demonstrou, com suficiência e sob o
standard
probatório exigido para a condenação, que o réu efetivamente empregou arma de fogo para constranger a vítima à entrega do veículo.

O fato de a arma não ter sido apreendida não transfere ao acusado qualquer ônus de provar sua inexistência ou ineficácia. A não localização do armamento é circunstância corriqueira nessa espécie delitiva, decorrente da natural facilidade de ocultação ou descarte do objeto durante a fuga, fato que, registre-se, não pode reverter em benefício do agente. Admitir o contrário seria, paradoxalmente, premiar a conduta de ocultação de prova.

Dessa forma, verifica-se que a sentença condenatória está em plena consonância com o conjunto probatório carreado aos autos e com a orientação jurisprudencial consolidada nos Tribunais Superiores e nesta Corte. A majorante do emprego de arma de fogo restou suficientemente comprovada pelos depoimentos prestados em juízo, sendo inviável o seu afastamento na via recursal.

Dou por prequestionadas todas as matérias suscitadas pela defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026